Tribunal: STF
Processo: RE 134166
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-03
Data de publicação: 1992-11-03

Ementa:
Diferença  de   vencimentos  reconhecida   em  favor  de
servidor público estadual.
          Não  se acham  dispensados, do  regime de  pagamento por
meio  de precatorios,  os  créditos de  natureza  alimenticia, nem
contraria  o art.  100 da  Constituição   serem  eles dispostos em
ordem  propria,  com  prioridade   sobre  os  de  natureza  geral.
Precedente    do     Supremo    Tribunal:     Ação    Direta    de
Inconstitucionalidade n. 47 (sessão de 22.10.92)